Tribunal: TJDFT
Processo: 0732530-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ENTENDIMENTO DO STF. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, foram homologados os cálculos apresentados pelos próprios exequentes, sem que tenham posto em discussão o índice a ser aplicado na correção da dívida.
2. A parte não pode se valer da premissa de que a correção monetária é matéria de ordem pública para invalidar a homologação dos cálculos apresentados por ela própria, mormente quando não há qualquer fato novo apto a justificar a reapreciação do índice.
3. A preclusão da decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte veda nova discussão do índice de correção monetária a ser aplicado, nos termos dos artigos 223 e 507 do CPC.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.